Tribunal: STF
Processo: HC 250237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rosemary Moreira de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2747808/MG (2024/0351493- 4).



    A impetrante diz que “a paciente fora sentenciada pelo crime previsto no Art. 171, §3°, do Código Penal (em continuidade delitiva) à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, sendo substituída a pena por duas restritivas de direito, consubstanciada em prestação pecuniária no valor de 3 salários-mínimos, e em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública (e-STJ Fl. 171/183).”



    A apelação foi desprovida. Mesma sorte teve o recurso especial.



    Nesta Corte, a impetrante diz que a paciente recebeu apenas a quantia de R$ 9.444,16 (nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), o que, no seu entendimento, é irrisória e insignificante.



    Requer a absolvição da paciente.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    Decido.



    Inicialmente, rechaço a tese de que a quantia de quase 10.000,00 (dez mil reais) seja insignificante. Todavia, ainda que fosse, não tinha razão a impetrante.



    No caso, a paciente foi condenado por estelionato contra o INSS, cujo tipo visa a punir o ardil, o artifício e a fraude. A jurisprudência da Corte não leva em consideração, para a aplicação do princípio da insignificância, apenas o valor do objeto subtraído ou da vantagem obtida. São os precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido.” (AgR no HC 198.468, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO (ART. 171, § 3º, DO CP). EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 215.881 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8.8.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 8.8.2022 PUBLIC 9.8.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente